Tribunal: TJSP
Processo: 1029280-80.2016.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
EVICÇÃO OU VICIO REDIBITÓRIO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAL E MORAL. Sentença de procedência em parte para declarar a rescisão do contrato e condenar o réu apelante a restituir ao autor a quantia de R$ 20.000,00 inserida na nota fiscal. Restrição judicial anotada no cadastro do veículo antes do decurso do prazo de 30 dias para

Ementa:
EVICÇÃO OU VICIO REDIBITÓRIO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAL E MORAL. Sentença de procedência em parte para declarar a rescisão do contrato e condenar o réu apelante a restituir ao autor a quantia de R$ 20.000,00 inserida na nota fiscal. Restrição judicial anotada no cadastro do veículo antes do decurso do prazo de 30 dias para transferência do bem, e que impediu o exercício do uso e gozo inerentes à propriedade. Evicção. Reconhecimento. Obrigação do alienante de resguardar a adquirente dos riscos da evicção. Aplicabilidade do art. 447 do CC. Rescisão contratual decretada com determinação do ressarcimento da quantia paga mantida. Inteligência do art. 450 do CC. Provimento do recurso em relação ao valor a ser restituído, a fim de se considerar a quantia inserida no certificado de transferência de propriedade. Nota fiscal apresentada pela autora sem assinatura do apelante, e desacompanhada de outras provas a respaldar a nota fiscal, unilateralmente produzida, não se podendo considerar o valor nele inserido. Recurso provido em parte, a fim de condenar o réu a devolver à autora o valor de R$ 12.000,00 com atualização monetária desde o desembolso e com juros de mora desde a citação.
RECURSO PROVIDO EM PARTE

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000887550
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1029280-80.2016.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante ALEXANDRE
GERALDO PRESTES, é apelado BACARO VEICULOS SOROCABA LTDA.
ACORDAM, em 27a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ROSANGELA TELLES (Presidente sem voto), TAVARES DE ALMEIDA E CAMPOS
PETRONI.
São Paulo, 27 de outubro de 2020
ALFREDO ATTIÉ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível 1029280-80.2016.8.26.0602 - Comarca: Sorocaba
27a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no: 1029280-80.2016.8.26.0602
Apelante: Alexandre Geraldo Prestes
Apelado: Bacaro Veiculos Sorocaba LTDA
COMARCA: Sorocaba
VOTO N.o 13.500
EVICÇÃO OU VICIO REDIBITÓRIO. COMPRA E VENDA DE
VEÍCULO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C.
INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAL E MORAL.
Sentença de procedência em parte para declarar a rescisão do
contrato e condenar o réu apelante a restituir ao autor a quantia de
R$ 20.000,00 inserida na nota fiscal. Restrição judicial anotada no
cadastro do veículo antes do decurso do prazo de 30 dias para
transferência do bem, e que impediu o exercício do uso e gozo
inerentes à propriedade. Evicção. Reconhecimento. Obrigação do
alienante de resguardar a adquirente dos riscos da evicção.
Aplicabilidade do art. 447 do CC. Rescisão contratual decretada
com determinação do ressarcimento da quantia paga mantida.
Inteligência do art. 450 do CC. Provimento do recurso em relação
ao valor a ser restituído, a fim de se considerar a quantia inserida
no certificado de transferência de propriedade. Nota fiscal
apresentada
pela
autora
sem
assinatura
do apelante, e
desacompanhada de outras provas a respaldar a nota fiscal,
unilateralmente produzida, não se podendo considerar o valor nele
inserido. Recurso provido em parte, a fim de condenar o réu a
devolver à autora o valor de R$ 12.000,00 com atualização
monetária desde o desembolso e com juros de mora desde a
citação.
RECURSO PROVIDO EM PARTE
Vistos.
Cuida-se de ação de rescisão contratual, cumulada com
indenização por danos materiais e morais, cujo pedido foi julgado procedente em parte
na sentença de fls. 103/107, para rescindir o contrato entabulado entre as partes,
condenar o réu a restituir à autora a quantia de R$ 20.000,00 que deverá ser atualizada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível 1029280-80.2016.8.26.0602 - Comarca: Sorocaba
monetariamente e acrescida de juros legais de 1% ao mês, a contar do desembolso,
cabendo à autora a devolução do veículo no prazo de 10 dias úteis, a contar do
pagamento a ser efetuado pelo réu; rejeitar os demais pedidos formulados na inicial
(honorários contratuais, lucros cessantes e indenização por danos morais). Considerou
sucumbência recíproca, devendo as custas e despesas processuais ser rateadas na
proporção de 50% para cada parte e, considerando ser vedada a compensação (artigo
85, §14, do CPC), determinou que o réu pague honorários advocatícios fixados em 10%
sobre o valor atualizado da condenação, enquanto que a autora arcará com honorários
fixados, por equidade, em R$ 1.500,00.
Apela o réu (fls. 111/121), alegando que o veículo não tinha
restrição quando da negociação, em 13/05/2013, conforme fls. 31, e todas as restrições
estavam baixadas em 18/03/2018, um ano antes da sentença; a apelada assumiu o risco
da inércia em cumprir o artigo 123, § 1o do CTB, e ainda distribuiu a ação somente três
anos após o fato. Argumenta ter vendido o veículo à apelada por R$ 12.000,00, conforme
certificado de propriedade, valor este bem inferior à nota fiscal de compra de fls. 27,
expedida em 16/05/2013 de R$ 20.000,00. Aduz que o termo de responsabilidade de fls.
26 não pode ser considerado contrato de compra e venda por não conter especificação
dos valores acordados entre as partes. Pleiteia a improcedência do pedido ou, então, que
seja considerado o valor do veículo como sendo R$ 12.000,00, com atualização
monetária da data da propositura da ação.
Recurso tempestivo e preparado.
Contrarrazões às fls. 127/128, nas quais a apelada alega que as
restrições judiciais sobre o veículo surgiram após ter adquirido o veículo e eram oriundas
de processos de execução promovidos contra o apelante antes da negociação entre as
partes. Observa que à época da negociação, a lei autorizava aos adquirentes de veículos
para revenda a desnecessidade de transferências para seu nome. Anota que se tivesse
transferido o veículo no prazo de 30 dias, como sugeriu o apelante, outras pessoas de
boa-fé teriam sido envolvidas e sofrido prejuízos.
Recebe-se o apelo nos efeitos legais.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível 1029280-80.2016.8.26.0602 - Comarca: Sorocaba
É O RELATÓRIO.
Alega a autora, na inicial, que em 13/05/2013, adquiriu do réu o
veículo Fiat Doblô, placa CZX 6299, para fim de revenda. Aduz que, quando da
negociação, o réu firmou compromisso que o veículo era de sua propriedade e que se
encontrava livre de quaisquer ônus ou restrições. Revendeu o bem a terceiro, o qual, ao
tentar transferir para o novo comprador, observou que havia um bloqueio judicial que
impediu o registro do veículo e a conclusão da venda. Aponta prejuízos materiais, pois
adimpliu o contrato ao efetuar o pagamento pelo bem e não conseguiu revendê-lo.
Pleiteia lucros cessantes estimados em R$ 1.500,00 a cada dois meses, pois ficou
impossibilitado de revender o veículo. Pretende a rescisão contratual, a devolução dos
valores pagos pelo veículo a título de danos materiais, bem como a condenação do
requerido ao pagamento de lucros cessantes que perfazem a quantia de R$ 30.000,00,
honorários advocatícios contratuais (R$ 1.900,00) e condenação por danos morais no
importe de R$ 10.000,00.
O réu, em sua defesa, alega que a restrição do veículo ocorreu
após a venda à autora e que ela não transferiu o veículo em seu nome no prazo legal de
30 dias. Afirma que, quando foram firmados os documentos juntados pela autora, não
existia qualquer constrição no bem móvel, e se esta tivesse realizado o registro da
transferência, o veículo não teria sido objeto de bloqueio. Impugnou a rescisão contratual
pleiteada pelo autor, bem como o pagamento de indenização por danos materiais, morais
e os lucros cessantes.
O recurso não comporta provimento.
A restrição incidente sobre o bem caracteriza evicção, consistente
basicamente na perda, por parte do adquirente e em favor de terceiro estranho ao
negócio jurídico, da posse ou propriedade do bem adquirido, em razão da existência de
título legítimo e anterior ao próprio negócio. O réu alienante não pode, a seu favor, alegar
desconhecer a restrição por não ter sido gravada no cadastro do Detran à época da
negociação, diante do dever afeto à venda e compra, sobretudo na hipótese em que o
veículo seria comercializado pela autora que é empresa revendedora de veículo,
auferindo, com isso, renda para sua manutenção sobrevivência de seus sócios e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível 1029280-80.2016.8.26.0602 - Comarca: Sorocaba
funcionários.
O artigo 447 do Código Civil determina a obrigação do alienante
de resguardar o adquirente dos riscos da perda do bem em favor de terceiro
A compra e venda do veículo se deu em 13/05/2013 (fls. 26), e a
primeira inclusão de restrição judicial ocorreu em 12/06/2013 (fls. 35), antes do prazo de
trinta dias, portanto, ainda que autora tivesse observado o que dispõe o artigo 123, § 1o
do CTB, a restrição foi inserida antes do término do prazo permitido pela lei.
É certo que, conforme o artigo 123, §1o, do Código de Trânsito
Brasileiro, é responsabilidade do comprador de veículo a realização da transferência do
bem no prazo de 30 dias: “No caso de transferência de propriedade, o prazo para o
proprietário adotar as providências necessárias à efetivação da expedição do novo
Certificado de Registro de Veículo é de trinta dias, sendo que nos demais casos as
providências deverão ser imediatas.
Contudo, a Portaria do Detran n. 1.606/2005 (vigente à época da
celebração do ajuste), em seu artigo 30, de fato, dispensava a pessoa jurídica que
comercializa veículo usado “da averbação da nota fiscal quando da compra do veículo”.
A compra do veículo pela autora se deu em 2013, portanto, antes
da disposição trazida pela Portaria Detran 1.680/2014 que prevê em seu artigo 15 que a
pessoa jurídica que comercializa veículo usado, quando da aquisição de veículo para
eventual comercialização, deverá emitir novo Certificado do Registro de Veículo CRV em
seu nome e respectivo CNPJ, em cumprimento ao artigo 123 do CTB, e nota fiscal de
entrada.
Aplicável ao caso, portanto, a Portaria do Detran n. 1.606/2005,
uma vez que a discussão nos autos não se refere à penalidades incidentes sobre o
veículo, o que tornaria a loja responsável solidária pelas multas decorrentes caso não
comunicasse a transação, consoante disposto no artigo 134, do CTB.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível 1029280-80.2016.8.26.0602 - Comarca: Sorocaba
Consigne-se que as restrições (três) que incidiram no cadastro do
veículo no Detran, foram ocasionadas por constrições em processos de execução que já
estavam em andamento antes da negociação entre as partes, ou seja, os processos
iniciaram-se nos anos de 2009 e 2011, e a venda do bem à autora se deu em 2013.
O fato de a autora ter distribuído a ação três anos após o fato não
tem a menor relevância diante da causa de pedir e do pedido, os quais referem-se à vício
envolvendo negociação de veículo, ressaltando-se ter sido observado o prazo
prescricional para o ingresso da ação em juízo.
Ao contrário do que afirma o apelante, o termo de
responsabilidade de fls. 26, apesar de não conter o valor da venda, suas cláusulas foram
livremente aceitas pelas partes, as quais estão vinculadas ao cumprimento das
obrigações assumidas e sujeitas às responsabilizações por eventual inadimplência.
Nesse passo, o apelante assumiu no termo de responsabilidade
de fls. 26, firmado quando da venda do veículo à autora, que o bem era de sua
propriedade e estava livre e desembaraçado de quaisquer ônus ou restrições.
O argumento do apelante no sentido de que a restrição já havia
sido retirada um ano antes da sentença não ampara sua pretensão, na medida em que o
vício que enseja a rescisão contratual permaneceu por quase cinco anos, impedindo que
a autora comercializasse o bem em razão da restrição judicial decorrente da constrição
judicial que recaiu sobre o veículo em processo de execução promovido em face do
apelante.
Ademais, não se perquire sobre a boa-fé, que, segundo o artigo
447 do CC não exime o alienante da obrigação de garantir o comprador contra a evicção.
Não se cogita de culpa no negócio, mas do direito de resguardar o
adquirente dos riscos pela perda da coisa, vez que as obrigações do transmitente não
terminam com a entrega do bem. Como consequência dessa obrigação, o alienante deve
evitar que o adquirente seja turbado na sua posse, decorrente de ato anterior à
transmissão.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível 1029280-80.2016.8.26.0602 - Comarca: Sorocaba
Nesse sentido, já decidiu este E. Tribunal:
CONTRATOS.
COMPRA
E
VENDA
DE
VEÍCULO
USADO.
DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. RESTITUIÇÃO
DE VALOR. INCONTROVERSO A RESTRIÇÃO JUDICIAL SOBRE O
VEÍCULO ANTERIORMENTE A VENDA. RESPONSABILIDADE DO
RÉU POR EVICÇÃO OU VÍCIO OCULTO. RESTITUIÇÃO DEVIDA.
RECURSO NÃO PROVIDO. (Ap.0000607-95.2012.8.26.0453, rel. Alfredo
Attié, 26a Câmara de Direito Privado, j. 27/07/2017).
Bem móvel. Compra e venda de veículo. Ação de reparação de danos.
Bloqueio judicial do veículo decorrente de ações promovidas na Justiça
do Trabalho. Evicção. Obrigação de cunho legal de resguardar o
adquirente dos riscos de privação da coisa. Perda superveniente do
interesse processual no tocante ao pedido de rescisão contratual em face
da liberação do bem e posterior alienação a terceiro. Danos materiais
afastados em decorrência da reposição do valor do veículo. Lucros
cessantes não comprovados. Recurso provido em parte. Embora o d.
Juízo tenha declarado a rescisão contratual cabe observar que, por meio
da petição colacionada às fls. 407/408, a autora noticiou que, em
decorrência do desbloqueio pela Justiça do Trabalho, o veículo foi
alienado a terceiro pelo valor de R$ 180.000,00, quitado por meio de
financiamento bancário, razão pela qual desistiu do pedido referente ao
cancelamento do ato jurídico de compra e venda. Na verdade, trata-se de
perda superveniente do objeto porquanto, liberado o bem, não há mais
interesse em desfazer o negócio. Não obstante, não procedem os
argumentos deduzidos pelo réu quanto à ausência de culpa, pois a
responsabilidade do vendedor, enquadrado nesse conceito a pessoa em
nome de quem está registrado no órgão de trânsito, não se esgota com a
celebração do contrato de compra e venda, mesmo porque, nos termos
do artigo 447 do CC, o alienante deve resguardar o adquirente dos riscos
da evicção e, embora não tenha ocorrido a perda do bem, houve perda
do direito de livre fruição, inclusive com obstáculo à venda a terceiro. Não
cabe perquirir sobre má-fé, pois a regra substantiva é expressa acerca
da garantia imposta de forma objetiva. De qualquer forma, o autor
comunicou a liberação do bem e seu desinteresse na rescisão. No
tocante ao pleito reparatório, o MM. Juiz "a quo" reconheceu a existência
de danos materiais em valor correspondente ao do veículo (R$
170.000,00), correspondente ao valor do veículo. Todavia, diante de sua
alienação a terceiro, a autora recebeu o valor despendido, auferindo,
inclusive, lucro na negociação, razão pela qual não se há falar em
reparação por prejuízos emergentes (fl. 409). Por outro lado, os lucros
cessantes não restaram demonstrados, limitando-se a requerente a
argumentar, de forma genérica, que teve um prejuízo correspondente a
R$
50.000,00,
porém,
sem
qualquer
respaldo
probatório.
(Ap.0012286-61.2011.8.26.0604, rel. Kioitsi Chicuta; Órgão julgador: 32a
Câmara de Direito Privado; j. 09/06/2016).

APELAÇÃO
COMPRA
E
VENDA
DE
BEM
MÓVEL
AÇÃO
INDENIZATÓRIA EVICÇÃO MOTOR ADULTERADO. Compra e venda
de bem móvel. Evicção. Adulteração de motor. Direito do autor de reaver
o valor pago pelo veículo. Obrigação legal de garantia. Prescindibilidade
da análise de culpa do alienante. Legitimidade passiva bem evidenciada.
Petição inicial devidamente instruída. PRELIMINARES AFASTADAS.
RECURSO DESPROVIDO. (Ap. 1000192-32.2014.8.26.0322, rel. Antonio
Nascimento; Órgão julgador: 26a Câmara de Direito Privado; j.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível 1029280-80.2016.8.26.0602 - Comarca: Sorocaba
20/10/2016).

COMPRA E VENDA DE BEM MÓVEL AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER C/C INDENIZATÓRIA LIBERAÇÃO DE CONSTRIÇÃO OU
RESCISÃO CONTRATUAL, COM A RESTITUIÇÃO DO VALOR DO
VEÍCULO
E
PERDAS
E
DANOS
SENTENÇA
DE
PARCIAL
PROCEDÊNCIA APELAÇÃO NÃO PROVIDA. A vendedora deve fazer
boa a coisa vendida, de sorte a que a compradora possa exercer o pleno
domínio sobre o bem adquirido, sob pena de suportar os efeitos da
evicção. Assim, ao vender veículo que foi posteriormente alvo de
bloqueio judicial em ação trabalhista envolvendo a vendedora, deve esta
proceder às ações necessárias destinadas à liberação do veículo a fim
de que a autora possa promover a sua regularização junto aos órgãos de
trânsito e aliená-lo, sem objetivo comercial, sob pena de multa diária. (Ap.
0067073-03.2011.8.26.0002, rel. Paulo Ayrosa; Órgão julgador: 31a
Câmara de Direito Privado; j. 24/11/2015).
Como bem anotou o d. juiz ad quo na sentença:
Vale ressaltar que, conforme fls. 95, a restrição do veículo foi retirada
apenas em março de 2018.Ademais, cumpre analisar que a data da
venda do veículo ao requerente se deu em 13 de maio de 2013 (fls. 26),
sendo a nota fiscal emitida em 16 de maio de 2013(fls. 27), ou seja, data
anterior à restrição do veículo. Desse modo, não merece acolhimento a
argumentação do requerido que afirma que a restrição se deu pela
inércia do requerente, que não realizou a transferência do veículo em 30
dias. Isso porque, a restrição se deu antes de completar o prazo de 30
dias da transferência. Ademais, a execução contra o réu já estava em
andamento antes da realização do negócio, razão pela qual a venda do
veículo, em tese, seria ineficaz em relação ao exequente, ainda que
tivesse sido realizada a transferência para o nome do autor. Nestes
termos, merece acolhimento o pedido do autor, para se declarar a
rescisão do contrato por culpa do réu. Por conseguinte, as partes devem
retornar ao "status quo", com a restituição do valor pago pelo autor,
mediante a devolução do veículo ao réu.
E, nesse contexto, consigne-se que a responsabilidade pela
evicção se assenta na necessidade de garantia do bem por parte da alienante, sendo
dispensável a aferição da culpa, ou seja, o vendedor necessariamente deve garantir a
coisa vendida.
Trata-se de garantia legal estabelecida em favor do adquirente,
devendo responder o alienante perante aquele que foi privado do bem adquirido por força
de causa jurídica precedente ao negócio firmado entre as partes.
Ao colocar o veículo à venda, cabia ao réu tomar as cautelas
necessárias a fim de evitar os prejuízos sofridos pela autora.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível 1029280-80.2016.8.26.0602 - Comarca: Sorocaba
No presente caso, o exame do conjunto probatório acostado aos
autos do processo possibilita a conclusão de que o vício do produto autoriza a rescisão
do negócio e a restituição da quantia paga pela autora.
Por outro lado, assiste razão ao apelante quanto ao valor da
transação.
A autora pleiteia a condenação do réu ao pagamento do valor de
compra do veículo, de R$ 20.000,00 respaldada na nota fiscal de fls. 27, porém, não há
assinatura do apelante nesse documento, e o valor do veículo nele inserido diverge
daquele constante do certificado de transferência de propriedade de fls. 29, de R$
12.000,00.
A nota fiscal de fls. 27, sem assinatura do réu, somente teria força
probatória se alicerçada em demonstração de ter a autora dispendido a quantia de R$
20.000,00 em favor do réu apelante à época da negociação, cujo ônus lhe competia, a
teor do que dispõe o artigo 373, inciso I, do CPC.
Não há prova de ter a autora efetuado o pagamento de R$
20.000,00 ao réu, seja por meio de transação bancária, ou por troca de veículos, cuja
prova poderia se dar através de registro contábil da empresa.
De rigor, portanto, a decretação da rescisão contratual com a
devolução da quantia despendida para a aquisição do veículo, até porque a cláusula do
termo de responsabilidade de fls. 26 não foi observada pelo réu. De acordo com o
disposto no artigo 182 do Código Civil, “anulado o negócio jurídico, restituir-se-ão as
partes ao estado em que antes dele se achavam, e, não sendo possível restituí-las,
serão indenizadas com o equivalente.”.
No caso, a restituição das partes ao estado em que antes dele se
achavam, diante do contexto probatório, consiste na devolução de R$ 12.000,00 por
parte do réu à autora, com atualização monetária desde a época em que houve a
negociação (maio/2013), a fim de preservar o valor da moeda.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível 1029280-80.2016.8.26.0602 - Comarca: Sorocaba
Assim, o recurso é provido em parte, a fim de se considerar o
valor da transação envolvendo o veículo de R$ 12.000,00, que deverá ser devolvido pelo
réu à autora, com atualização monetária desde maio/2013 (fls. 29), acrescido de juros de
mora desde a citação, mantidos os demais ditames da sentença, inclusive no que se
refere à distribuição dos ônus sucumbenciais.
Ante o exposto, dá-se provimento em parte ao recurso.
ALFREDO ATTIÉ
Relator